Tribunal: STF
Processo: MS 37232
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT em face da Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 2, de 19.6.2020, editada pelo Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, que estabelece balizas ao Parquet na fiscalização de políticas públicas.



    A parte impetrante sustenta que o ato coator extrapola as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público, já que o Corregedor Nacional somente pode expedir recomendações em processos e procedimentos concretos que tramitem na Corregedoria Nacional, inexistindo previsão regimental para que o Corregedor Nacional possa editar recomendação de caráter erga omnes.



    Afirma que o ato coator afronta a independência funcional dos membros do Ministério Público Federal, na medida em que adentra no próprio mérito da atuação ministerial e expõe critérios não previstos em lei, tampouco aclarados pela jurisprudência. 



    Alude, ainda, que a recomendação impugnada cria uma divisão estanque de atribuições e competências entre os Ministérios Públicos, com primazia do Procurador-Geral da República. Justifica seu raciocínio com esteio no direito à saúde pública, em que o Sistema Único de Saúde é de interesse de todos os entes federativos, independentemente da alçada da autoridade decisória.



    Aduz que a terminologia do ato coator escapa de mera sugestão, por impedir a livre atuação ministerial.



    Em sede liminar, requer a suspensão imediata da Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 2/2020. Pede, igualmente, que seja determinada a vedação de instauração e a suspensão dos procedimentos administrativos e judiciais eventualmente já instaurados em face dos membros do Ministério Público Federal ou do Ministério Público do Trabalho na fiscalização dos agentes públicos. Alternativamente, pretende que, pelo menos, seja determinada a vedação de procedimentos administrativos, inclusive os de cunho disciplinar, amparados nas limitações impostas pelo ato coator.



    No mérito, pleiteia a concessão da segurança para o fim de que sejam reconhecidas as inconstitucionalidade e ilegalidades perpetradas pela Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 2/2020.



    Ao prestar informações, o Presidente do CNMP defendeu a higidez do ato coator, ao fundamento de que o art. 12, XXVIII, do Regimento Interno do órgão de controle confere a si, em caráter de urgência, a prática de atos de competência do Plenário, inclusive quanto ao poder normativo (eDOC 21).



    No mesmo sentido, prestou informações o Corregedor Nacional do Ministério Público (eDOC 24).



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 26).



    Por seu turno, a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e os Estados federados representados na Câmara Técnica do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal requereram seus ingressos na demanda como amici curiae (eDOCs 28 e 36).



    Inicialmente, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem (eDOC 41).



    Intimada a se manifestar novamente em razão do fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional causada pela pandemia da Covid-19 no Brasil, que deu fundamento ao ato, bem como o longo decurso de tempo desde a sua última manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do processo, sem resolução de mérito (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ora impetrantes, se insurgem contra ato conjunto praticado pelo Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, consistente na edição da Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 2, de 19 de junho de 2020.



    Eis o teor do ato coator:



    “CAPÍTULO I 



    DAS ATRIBUIÇÕES DOS RAMOS E UNIDADES 



    Art. 1º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que atentem para os limites de suas funções institucionais, evitando-se a invasão indevida das atribuições alheias e a multiplicação dos conflitos daí resultantes. 



    § 1º A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades municipais e estaduais compete ao Ministério Público dos Estados. 



    § 2º A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades federais compete ao Ministério Público Federal. 



    § 3º Nas questões que envolvam a defesa de direitos e interesses individuais homogêneos, coletivos ou difusos, observar-se-ão as divisões de atribuições. 



    CAPÍTULO II 



    DO RESPEITO ÀS DECISÕES ADMINISTRATIVAS 



    Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material. 



    Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas.



    CAPÍTULO III 



    DA ATUAÇÃO EM BUSCA DA TRANSPARÊNCIA 



    Art. 3º Recomendar que o Ministério Público brasileiro, na fiscalização da atuação dos gestores, exija a transparência e a probidade em relação aos atos de gestão. 



    Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, recomenda-se ao Ministério Público brasileiro que fiscalize a adequada alimentação dos sistemas informatizados que integram a política pública, com a finalidade de permitir que a execução e o controle dos atos de execução sejam baseados em dados fidedignos. 



    CAPÍTULO IV 



    DOS DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONAIS 



    Art. 4º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro a ampliação do diálogo interinstitucional, especialmente com os órgãos fiscalizados, como meio de fortalecer o controle proativo e resolutivo da política pública, bem como viabilizar e racionalizar o acesso às informações. 



    Art. 5º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro critério e racionalidade no exercício do poder requisitório, de modo a permitir que os gestores mobilizem seus esforços na execução da política pública e não na confecção de respostas. 



    § 1º Evitar a expedição de notificações e requisições de informações que já se encontrem disponibilizadas em sistemas abertos de consulta.



    § 2º Evitar a expedição de ofícios e requisições relacionados a temas inseridos nas atribuições de outros órgãos de execução, bem como que já tenham sido objeto de anterior requisição atendida. 



    § 3º Fixar prazos razoáveis para o cumprimento das requisições e ofícios. 



    Art. 6º Recomendar aos órgãos de execução o estreitamento das relações interinstitucionais com Conselhos de Direitos, Comissões Intergestoras e outras instâncias decisórias eventualmente existentes, como meio eficaz para a garantia de efetivação e de proteção da política pública das interferências de interesses externos. 



    CAPÍTULO V 



    DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS E BOAS PRÁTICAS 



    Art. 7º Recomendar, por fim, que as boas práticas e estratégias de atuação, já implementadas ou decorrentes do cumprimento destas, sejam comunicadas à Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, para a devida publicização e compartilhamento com o Ministério Público brasileiro, em especial, por meio do Banco Nacional de Projetos do CNMP. (...) 



    Art. 8º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.”



    Todavia, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, a Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 1/2025, de 5 de junho de 2025, revogou a Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 2, de 18 de junho de 2020, por não mais subsistirem as circunstâncias fáticas que motivaram a edição da norma.



    Transcrevo, a seguir, o teor da Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 2/2025:



    “O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio de seu PRESIDENTE, no exercício das atribuições conferidas pelos artigos 130-A, I e § 2º, I, da Constituição Federal de 1988, e 12, XXVIII, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, e por intermédio do CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições conferidas pelos artigos 130-A, § 3º, da Constituição da República, e 18, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público; 



    Considerando a Portaria GM/MS Nº 913, de 22 de abril de 2022, que declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020; 



    Considerando a declaração do fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) referente à COVID-19, em maio de 2023, pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 



    Considerando que não mais subsistem as excepcionais circunstâncias fáticas que motivaram a edição da Recomendação Conjunta PRESI-CN n° 2, de 18 de junho de 2020, RECOMENDA: 



    Art. 1º Revogar a Recomendação Conjunta PRESI-CN n° 2, de 18 de junho de 2020.”



    Nesses termos, constata-se a perda superveniente do objeto do mandado de segurança.



    Além disso, registre-se que, no mérito, o pedido foi formulado para que sejam reconhecidas as inconstitucionalidades e ilegalidades perpetradas pelo CNMP, de forma a se reconhecer a nulidade da Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 2/2020 ou, alternativamente, que sejam ao menos reconhecidas as nulidades dos arts. 1º e 2º, da Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 2/2020.



    Sendo este o pedido veiculado na inicial, não há mais interesse no julgamento de mérito do mandado de segurança em razão da perda superveniente de seu objeto, conforme preconiza o Código de Processo Civil, vide:



    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.



    O interesse processual, como é cediço, refere-se à necessidade da parte de ajuizar a ação e da utilidade que o provimento judicial irá lhe proporcionar.



    Não havendo mais controvérsia quanto à alegada interferência no exercício da independência funcional dos membros do Ministério Público Federal e do Trabalho pelo ato impugnado, resta evidenciada a ausência do interesse de agir.



    Ante o exposto, evidenciada a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, IX, do RISTF, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação mandamental.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente